Tribunal: TJBA
Processo: 0502661-94.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502661-94.2017.8.05.0126

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s):

APELADO: JORNANDO JOSE ALVES

Advogado(s):IRLA NUNES SILVA ELOY, MATHEUS FRANCA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. ENCERRAMENTO FORMAL E CONSENSUAL. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença que o condenou ao pagamento de salários de janeiro a junho de 2017 e indenização por danos morais, em favor de servidor contratado temporariamente por meio do Contrato Administrativo nº 060/2015/FS.

O autor foi contratado para prestar serviços de enfermagem entre julho de 2015 e julho de 2017, mas firmou termo de encerramento do contrato com eficácia a partir de 02/01/2017, regularmente publicado no Diário Oficial. (
Id. 97284761
)

A sentença de 1º grau reconheceu o direito ao recebimento de salários até julho de 2017 e à indenização por danos morais decorrente do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito ao recebimento de salários posteriores à assinatura de termo de encerramento contratual eficaz a partir de janeiro de 2017; e (ii) saber se o inadimplemento contratual justifica a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O termo de encerramento contratual, devidamente assinado, formalizado e publicado, demonstra a extinção válida e eficaz do vínculo a partir de 02/01/2017, afastando o direito ao pagamento de salários referentes aos meses posteriores.

Verificou-se a ausência de comprovação de pagamento da remuneração relativa ao mês de dezembro de 2016, ônus que competia ao ente público.

O simples inadimplemento contratual, sem demonstração de violação a direitos da personalidade ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.666/1993, art. 79, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502661-94.2017.8.05.0126
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
e como apelado
JORNANDO JOSE ALVES
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-238